Tribunal: CARF
Processo: 16327.720998/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PER/DCOMP. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PER/DCOMP sem a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÕES TRABALHISTAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. ARTIGO 43, § 3o DA LEI No 8.212 DE 1991.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento das obrigações a serem suportados pelo devedor.
Nas ações trabalhistas, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720998/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a
sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter
sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais
vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de
ofício, os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua
competência prevista pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PER/DCOMP. ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E
INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PER/DCOMP
sem a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por
ele declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação
dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÕES TRABALHISTAS. JUROS
DE MORA. INCIDÊNCIA. ARTIGO 43, § 3o DA LEI No 8.212 DE 1991.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento
das obrigações a serem suportados pelo devedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720998/2019-38
Fl. 132338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

Nas ações trabalhistas, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com
referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de
alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais
moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas,
devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos
os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado,
sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 132.201/132.255) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(fls. 132.120/132.181), que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, derivado de compensações de
contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa referente reclamatórias trabalhistas (GPS
Código 2909), no período de 01/2015 a 12/2015, realizadas por meio de PER/DCOMP
transmitidos nos meses de 09/2018, 10/2018, 11/2018, 02/2019 e 03/2019, relacionados no
Anexo 1 do despacho decisório (fls. 05/06).
Do Despacho Decisório de 21/10/2019
O Recorrente pleiteava a compensação de contribuições sociais previdenciárias
com créditos provenientes de contribuições recolhidas na Justiça do Trabalho, incidentes sobre
Fl. 132339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

remuneração devida ao trabalhador em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias
trabalhistas.
A decisão constante no despacho decisório (fls. 02/04) foi no sentido de não
reconhecer o direito creditório pleiteado derivado de tais compensações e de não homologar os
PER/DCOMP listados na planilha do Anexo 1, com base nos fundamentos jurídicos adotados
pela autoridade fiscal, apresentados no excerto abaixo reproduzido (fl. 03):
(...)
A tese do contribuinte
Nesses esclarecimentos, em resumo, a empresa aduziu o seguinte (negritos nossos):
“Esclarecemos que tais contribuições decorrem de recolhimentos efetuados pela
Intimada em condenações de ações judiciais de natureza trabalhista nas quais o
Banco Santander exercia a posição de reclamado.
Tais recolhimentos foram efetuados em virtude de decisão judicial
desfavorável ou acordo judicial efetuado entre as partes.”
A empresa alega que parte desses recolhimentos estariam decaídos. Com base nessa
premissa, verificou os períodos a que se referia cada GPS; apurou o que, supostamente,
estaria decaído; efetuou o cálculo dos valores que seriam passíveis de compensação e os
lançou nos Perdcomps, fazendo acompanhar sua alegação de um exemplo, conforme
consta nos textos do Anexo 2 deste Despacho.
Apreciação da tese
Ocorre que tais recolhimentos, conforme destacamos na citação dos próprios
esclarecimentos do contribuinte, foram feitos em virtude de sentença judicial e,
portanto, não podem ser compensados diretamente por via administrativa.
Uma decisão judicial não pode ser revista administrativamente. Somente havendo outra
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade de tributo
previdenciário pago é que o contribuinte poderia executar essa sentença mediante
compensação administrativa, no prazo de cinco anos, contados da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência de execução de título judicial.
Sem sentença judicial que lhes dê suporte, as compensações efetuadas são consideradas
como irregulares na sua totalidade e, em face de tal condição prejudicial, os pedidos de
compensação devem ser rejeitados prima facie, a priori e in totum sem qualquer
avaliação de mérito e sem necessidade de verificação dos cálculos.
(...)
Da Primeira Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
23/10/2019 (fl. 21) e apresentou, em 20/11/2019 (fls. 23/25), manifestação de inconformidade
(fls. 26/62), acompanhada de documentos (fls. 63/131.790), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I. FATOS
I.1. Esclarecimentos Fáticos
II. PRELIMINAR
II.1. Nulidade do Despacho Decisório: Violação ao Direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório do Requerente
II.1.1. Necessidade de Conversão em Diligência
III. DIREITO
Fl. 132340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

III.1. Contexto Fático e Premissas Adotadas
III.2. Momento de Incidência das Contribuições Previdenciárias
III.3. Extinção do Crédito Tributário (Contribuições Previdenciárias) em Razão da
Decadência
III.4. Possibilidade de Compensação dos Valores Indevidamente Recolhidos a Título de
Contribuições Previdenciárias
III.5. Aplicação Do Princípio Da Verdade Material
IV. PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a esta C. Delegacia de Julgamento o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Manifestação de Inconformidade, de modo a
reformar o Despacho Decisório ora combatido, seja pela preliminar suscitada, seja pelas
razões de mérito, homologando-se integralmente as compensações objeto dos
PER/DCOMP citados às fls. 04/05 do Despacho Decisório.
Do Despacho Decisório Retificador de 17/02/2020
Em 17/02/2020, a Divisão de Orientação e Análise Tributária – Diort da
Delegacia Especial de Instituições Financeiras – Deinf/SPO, exarou o Despacho Decisório
Retificador (fls. 131.791/131.792), acompanhado do Anexo 1 Retificado (fls. 131.793/131.796),
nos seguintes termos:
Este Despacho visa explicar as retificações feitas no Anexo 1 do Despacho Decisório
original pelos motivos que se seguem:
1. Naquele Despacho, nesse Anexo, listamos apenas os Perdcomps com crédito
utilizado que serviram de base para o cálculo da Multa Isolada de 50% (Processo
16327-720.910/2019-88). Ocorre que não apenas esses, mas também os Perdcomps que
não têm crédito utilizado não foram homologados.
2. Mais especificamente, os Perdcomps incluídos são Pedidos de Restituição que têm
seus valores zerados na planilha em razão dessa restituição não ter ocorrido. Apenas as
Declarações de Compensação têm créditos indevidamente utilizados, cujos valores
compõem a base de cálculo do Auto de Infração. Portanto, não há mudanças com
relação aos valores envolvidos e, por conseguinte, também não há reflexos no Auto de
Infração da Multa Isolada.
3. Em resumo, todos os Perdcomps referentes a processos trabalhistas (GPS 2909) não
foram homologados. Assim, aqui, apenas substituímos o Anexo 1 do Despacho
Decisório original por este, no qual constam todos os Perdcomps não homologados,
nada mais se modificando.
4. Ressaltamos que também nada se modifica quanto ao teor do Despacho Decisório
deste Processo, nem quanto aos fundamentos legais da Multa Isolada.
(...)
Do Despacho Decisório Complementar de 28/02/2020
Em 28/02/2020, mesmo órgão proferiu Despacho Decisório Complementar (fls.
131.800/131.814), sintetizado nos tópicos a seguir:
1. Exposição de motivos para a complementação do Despacho Decisório
2. Sobre o suposto cerceamento de defesa
3. Sobre a questão prejudicial
4. Unidade de jurisdição, sentença judicial e coisa julgada
5. Teses jurídicas envolvidas na questão de mérito
Fl. 132341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

5.1. Lançamento de ofício por sentença judicial, constituição do crédito como marco
inicial de extinção do crédito tributário, inaplicabilidade do Artigo 150 do CTN
5.2. Competência constitucionalmente privativa da Justiça do Trabalho para executar as
contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir
5.3. Conflito de dispositivos legais: Artigo 43, § 2o, da Lei 8.212/91 x Artigo 116, II, do
CTN
5.4. Interrupção de prescrição, autonomia do Direito do Trabalho e integração
subsidiária de diplomas legais de outros ramos do Direito, aplicação conjunta de regras
processuais ao Direito material, prevalência das regras prescricionais da ação principal
sobre efeitos acessórios
5.5. Possível inconstitucionalidade do § 2o do Artigo 43 da Lei 8.212/91
6. Jurisprudência desfavorável à tese do requerente
6.1. Nos Tribunais do Trabalho
6.2. Em Julgamento Administrativo da RFB
7. Conclusão
Portanto, considerando que: (1) temos uma questão prejudicial versando sobre um dos
princípios fundamentais do Estado de Direito – a coisa julgada – que deveria ter sido ser
vencida (e não sinuosamente contornada) antes de qualquer consideração acerca da tese
principal da decadência, defendida pelo contribuinte; (2) a Justiça do Trabalho,
conforme vimos, única instância constitucionalmente competente para se manifestar
sobre contribuições previdenciárias resultantes de processos trabalhistas, tem julgado
improcedentes as alegações de decadência; (3) em âmbito administrativo, na própria
RFB, temos jurisprudência que confirma essa exclusividade de competência da Justiça
do Trabalho e pronuncia-se pela inadequação legal de documentos administrativos, tais
como GFIP e Perdcomp, como instrumentos para requerer a compensação de
contribuições previdenciárias que tenham como origem ações trabalhistas; (4) existem,
pelo menos, cinco teses jurídicas, inclusive constitucionais, oponíveis à tese da
decadência; esta Autoridade Tributária, que não pode dar provimento ao pleito do
contribuinte e que não concorda com sua tese, mesmo que concordasse e pudesse,
cometeria uma enorme imprudência se o fizesse.
Além disso, apesar da comovente preocupação dos advogados de defesa com os
honorários de sucumbência, caso a Fazenda Nacional restasse vencida em eventual
processo judicial, lembramos que uma sentença administrativa sempre pode ser
revertida judicialmente. Numa situação de insegurança como essa, seria
desaconselhável proceder ao exaustivo trabalho de corrigir as 5 mil GFIPs, requisito
legal necessário para dar prosseguimento a quaisquer procedimentos de compensação
(mesmo aqueles obtidos sob o manto protetivo e mandatório de uma decisão judicial). A
reversão judicial de sentença favorável em âmbito administrativo implicaria a obrigação
de reemitir todas as 5 mil GFIPs novamente, retornando-as ao seu status anterior.
Em um processo judicial, o debate jurídico seria muito mais qualificado, contando com
os Procuradores da Fazenda Nacional, e a decisão judicial transitada em julgado, caso
fosse favorável ao requerente, daria a ele a segurança jurídica necessária para fazer a
alteração das 5 mil GFIPs e prosseguir com as compensações pretendidas sem a sombra
do risco de reversão.
Por fim, relembramos que a maior parte do que foi aqui escrito, o foi apenas ad
argumentandum, pois a questão prejudicial – uma sentença judicial transitada em
julgado é imutável, só podendo ser revista por outra sentença judicial, em virtude de que
uma autoridade administrativa não tem competência legal para autorizar a compensação
de tributos recolhidos em decorrência de decisão judicial que tenha determinado tais
recolhimentos – é tudo de que se precisa para – prima facie, a priori e in totum – rejeitar
quaisquer pedidos de compensação e isso sem que haja a necessidade de avaliação de
mérito de quaisquer teses ou de exame e verificação do que quer que seja. Sentença
Fl. 132342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

judicial se contesta no poder judiciário e pelas vias processuais apropriadas sem
contornos, sem sinuosidades, sem artifícios, sem atalhos.
Reitera-se, assim, a decisão de não reconhecer o direito creditório derivado das
compensações em pauta e de não homologar as Perdcomps listadas no Anexo 1 do
Despacho Decisório deste Processo, encerrando-se estas considerações complementares.
Da Segunda Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
02/03/2020 (fl. 131.817) e apresentou manifestação de inconformidade em 18/03/2020 (fls.
131.818/131.819), acompanhado de documentos (fls. 131.820/131.866), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I. FATOS
I.1. Esclarecimentos fáticos
II. PRELIMINARES
II.1. Nulidade dos Despachos Decisórios “Retificador” e “Complementar” proferidos
pela Fiscalização – Afronta à lei, ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/72 e
ao princípio constitucional do devido processo legal
II.2. Nulidade dos Despachos Decisórios: Violação ao direito à ampla defesa e ao
contraditório do Requerente
II.2.1. Necessidade de conversão em diligência
III. DIREITO
III.1. Contexto fático e premissas adotadas
III.2. Momento de incidência das contribuições previdenciárias
III.3. Extinção do crédito tributário (contribuições previdenciárias) em razão da
decadência
III.4. Possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de
contribuições previdenciárias
III.5. Aplicação do princípio da verdade material
IV. PEDIDO
Ante o exposto, requer-se o recebimento, o conhecimento e o provimento da presente
Manifestação de Inconformidade de modo que proceda esta Delegacia de Julgamento:
(i) ao desentranhamento dos Despachos Decisórios “Retificador” e “Complementar”
destes autos, a fim de que sejam desconsiderados no julgamento da presente lide, bem
como à reforma do Despacho Decisório original, para que sejam homologados os
PER/DCOMP citados às fls. 19/20 dos autos;
(ii) subsidiariamente, à reforma de todos os Despachos Decisórios aqui contestados
(original, retificador e complementar), com a homologação de todos os PER/DCOMP
constantes à fl. 131793/131.796 dos autos.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 26 de
agosto de 2021, no acórdão no 108-019.270 – 14a Turma da DR/08 (fls. 132.120/132.181), julgou
a manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
132.120):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 132343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a nulidade do despacho decisório quando fica evidenciada a
inocorrência de preterição do direito de defesa, tendo o referido ato administrativo,
emitido por autoridade competente, consignado, de forma clara e precisa, o motivo pelo
qual não foi reconhecido o crédito e não foram homologadas as compensações, e sido o
contribuinte regularmente cientificado do mesmo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2013
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ARGUIÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Compete à Justiça do Trabalho dirimir questões relativas à existência de direito
creditório que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos, realizados
em razão de condenações ou acordos judiciais.
A arguição de decadência quanto aos recolhimentos feitos pelo contribuinte em relação
a valores devidos por força de decisões proferidas em ações judiciais trabalhistas deve
ser feita perante o Poder Judiciário.
Tendo sido as contribuições previdenciárias exigidas/recolhidas no curso de
reclamatória trabalhista, não cabe rediscutir a matéria no âmbito administrativo, para
reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 31/08/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 132.197) e
interpôs, em 29/09/2021 (fls. 132.199/132.200), recurso voluntário (fls. 132.201/132.255),
acompanhado de documentos (fls. 132.256/132.335), no qual repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade, reproduzidos de forma sintetizada nos tópicos abaixo:
I - FATOS
II – PRELIMINARES
II.1 - Necessário Reconhecimento da Nulidade dos Despachos Decisórios “Retificador”
e “Complementar” proferidos pela Fiscalização – Afronta à lei, ao rito processual
previsto no Decreto no 70.235/72 e ao princípio constitucional do devido processo legal
II.2 - Nulidade dos Despachos Decisórios: Violação ao Direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório do Requerente
II.3 - Ad Argumentandum - Necessária Conversão do Feito em Diligência
III. MÉRITO
III.1 - Esclarecimentos Prévios Necessários
III.2 – Efetiva Existência do Direito Creditório – Necessária Análise pela Autoridade
Administrativa
III.3 - Momento de Incidência das Contribuições Previdenciárias
Fl. 132344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

III.4 - Extinção do Crédito Tributário (Contribuições Previdenciárias) em Razão da
Decadência
III.5 - Possibilidade de Compensação dos Valores Indevidamente Recolhidos a Título
de Contribuições Previdenciárias
III.6 - Ad Argumentandum - Aplicação do Princípio da Verdade Material
IV – PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de
que as compensações pleiteados sejam integralmente homologadas, em respeito ao
princípio da primazia do mérito (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72).
Caso assim não se entenda, pugna-se pelo desentranhamento dos Despachos Decisórios
“Retificador” e “Complementar” destes autos, a fim de que sejam desconsiderados no
julgamento da presente lide, (i) ou com o regular prosseguimento do processo
administrativo e a homologação das compensações pleiteadas, (ii) ou com a remessa dos
autos à Delegacia de Julgamento, para que seja cancelado o acórdão anterior e proferido
novo, com efetiva análise das Manifestações de Inconformidade.
Ad argumentandum, requer-se ao menos a conversão do presente feito em diligência, a
fim de que os documentos acostados ao longo do processo administrativo fiscal sejam
efetivamente analisados, o que efetivamente conduz à conclusão da validade do direito
creditório em análise.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Da Nulidade dos Despachos Decisórios e Conversão do Processo em Diligência
Preliminarmente, o Recorrente requer a decretação da nulidade dos despachos
decisórios “Retificador” e “Complementar” por violação frontal e de impossível flexibilização ao
arcabouço normativo que rege o processo administrativo e ao princípio do devido processo legal
e, também, efetiva violação ao seu direito de defesa, sob os seguintes argumentos:

Não haver previsão no Decreto no 70.235 de 1972 da possibilidade da Autoridade
Fiscal revisitar o lançamento já cristalizado, o que deve ser aplicado ao presente
caso, em que o Despacho Decisório uma vez proferido pela autoridade competente,
deve ser mantido em sua forma original sem alterações ou acréscimos.

Ter havido efetiva digressão quanto ao mérito da “Manifestação de
Inconformidade”, por parte da Autoridade Fiscal, tendo essa, efetiva e
indevidamente, tomado o lugar da autoridade julgadora, cuja competência é da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal e, ainda, influenciado a decisão de
primeira instância.

A Autoridade Fiscal deveria ter cancelado o Despacho Decisório original e não
simplesmente emitir novos despachos decisórios com o propósito de retificar o
despacho original e complementar os seus fundamentos.
Fl. 132345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38


Necessidade de que os Despachos “Retificador” e “Complementar” sejam
imediatamente desentranhados dos presentes autos e promovido novo julgamento
da Manifestação de Inconformidade pela DRJ, sob pena de eivar o presente
processo administrativo de nulidade insanável.

O acórdão prolatado pela DRJ deve ser reformado, com consequente
reconhecimento da nulidade dos Despachos Decisórios, nos termos do artigo 59,
inciso II do Decreto no 70.235 de 1972, diante da alegação de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório em razão da falta de análise, quer seja dos
argumentos de mérito trazidos pelo Recorrente no curso do processo de
fiscalização, quer seja dos próprios PERD/DCOMP não homologados e da
respectiva documentação que embasa o direito creditório pleiteado, Ao final, requer
a conversão do processo em diligência, a fim de ser analisada toda a documentação
apresentada no curso do procedimento de fiscalização.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os argumentos do
contribuinte com base nos fundamentos sintetizados abaixo (fls. 132.159/132.170):

O artigo 18 do Decreto no 70.235 de 1972 e no mesmo sentido os artigos 35, 37 e
41 do Decreto 7.574 de 2011, preveem a possibilidade de lançamento
complementar e de pronunciamento da fiscalização no decorrer do processo
administrativo, inclusive de alteração do valor do crédito tributário em discussão,
desde que seja concedido prazo ao contribuinte para manifestação.

No que diz respeito ao julgamento da Manifestação de Inconformidade, com a
análise dos argumentos aduzidos pelo contribuinte, de fato, compete às Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, conforme o artigo 61 do Decreto no
7.574 de 2011 e o artigo 135 da IN RFB no 1.717 de 2017. Por meio do Despacho
Decisório Complementar, não houve o julgamento da manifestação de
inconformidade do contribuinte, mas apenas a apresentação de algumas
considerações da Autoridade Fiscal acerca do seu teor, que foram cientificadas à
empresa, a qual por sua vez, teve a oportunidade de se pronunciar sobre as mesmas,
o que foi feito por ela.

Não há que se falar em nulidade dos Despachos Decisórios, tendo sido estes
emitidos por autoridade competente, inexistindo, no caso, cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte, restando consignado neles, de forma clara, o motivo pelo
qual não foi reconhecido o direito creditório, e não houve a homologação dos
PER/DCOMP’s, e tendo sido aberto prazo para sua manifestação acerca dos
mesmos, nas quais demonstrou conhecer plenamente o teor das decisões
administrativas.

Assiste razão ao manifestante, quando afirma que, na relação de PER/DCOMP que
consta nos anexos do Despacho Decisório original e do Despacho Decisório
Retificador, não se encontraria nenhuma das declarações de compensação
analisadas pela fiscalização nos referidos Dossiês, uma vez que o presente processo
diz respeito a competências diversas, quais sejam 01/2015 a 12/2015. No entanto, a
verificação dos PER/DCOMP’s em tela, pela fiscalização, teve origem na análise
dos
Dossiês
no
10010.013602/0219-06,
10010.009954/1218-21,
10010.013499/0219-96 e 10010.013620/0219-80, que tratam das competências
01/2014, 07/2014, 08/2018 e 09/2018, respectivamente, em que o contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos sobre os motivos e fundamentos das
compensações referentes a reclamatórias trabalhistas, sendo que as respostas se
encontram no Anexo 2 do Despacho Decisório de 21/10/2019.

Como informado no Despacho Decisório Complementar, apesar de não haver
necessidade de verificação dos cálculos realizados pelo contribuinte, houve o seu
exame para algumas competências, por amostragem, sendo constatado que, a
princípio, se mostravam corretos, desde que fosse aceita a tese da decadência.
Fl. 132346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38


Cabem ainda as seguintes considerações: a) que não basta efetuar a declaração de
compensação, por meio do programa PER/DCOMP, procedimento previsto no
artigo 65, parágrafo 1o da IN RFB no 1.717/2017, para ocorrer a sua homologação,
pelo Fisco, devendo haver o atendimento dos requisitos previstos na legislação para
tanto; e, b) que a compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, nos termos do artigo 84, parágrafo 8o da IN RFB no 1.717/2017; c) que,
conforme o Despacho Decisório Complementar, “embora as medidas
administrativas recentes tenham permitido a compensação de contribuições
previdenciárias por meio de Perdcomp, isso não elide a obrigação de retificar as
GFIPs, apontando o valor da compensação efetuada no campo próprio para tal” e
“a documentação reunida pelo contribuinte deveria incluir as GFIPs corrigidas”.

Ressalte-se, no entanto, que o direito creditório não foi reconhecido e os
PER/DCOMP’s não foram homologados, tendo em vista questão prejudicial, qual
seja, segundo o Despacho Decisório Complementar, a de que “uma sentença
judicial transitada em julgado é imutável, só podendo ser revista por outra
sentença judicial, em virtude de que uma autoridade administrativa não tem
competência legal para autorizar a compensação de tributos recolhidos em
decorrência de decisão judicial que tenha determinado tais recolhimentos”.
Muito embora o contribuinte lance a assertiva da nulidade, não faz prova ou
indica qual omissão que o julgador monocrático, nesse caso, a Autoridade Fiscal responsável
pela emissão dos despachos decisórios, teria incorrido capaz de ensejar a preterição do seu
direito de defesa.
Convém acrescentar aos fundamentos da decisão recorrida, com os quais
concordo, que ao contrário do que foi aduzido pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal competente
pela decisão, no caso em apreço, responsável pela emissão do(s) Despacho(s) Decisório(s), pode
sim revisitar a decisão de sua competência, podendo confirmá-la, modificá-la, anulá-la ou
revogá-la, total ou parcialmente, consoante disposição contida no artigo 64 da Lei no 9.784 de
19991, abaixo reproduzida:
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular
ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua
competência.
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à
situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações
antes da decisão.
Por conseguinte, não havendo qualquer nulidade na emissão dos despachos
decisórios pela autoridade competente, conclui-se ser impertinente o pedido para que os mesmos
sejam desentranhados dos presentes autos e promovido novo julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela DRJ, uma vez que o acórdão recorrido não merece reparo neste ponto.
O Recorrente defende a nulidade dos despachos decisórios por violação ao direito
à ampla defesa e ao contraditório do Recorrente em razão da falta de análise, quer seja dos
argumentos de mérito trazidos no curso do processo de fiscalização, quer seja dos próprios
PER/DCOMP não homologados e da respectiva documentação que embasa o direito creditório
pleiteado, requerendo a conversão do processo em diligência, a fim de ser analisada toda a
documentação apresentada no curso do procedimento de fiscalização.
Inicialmente, vale lembrar as informações constantes no “Despacho Decisório
Complementar” (fls. 131.800/131.814), no que diz respeito ao argumento do Recorrente de que

1 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Fl. 132347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

no Despacho Decisório original a Autoridade Fiscal menciona que a verificação das
compensações realizadas teve origem na análise dos Dossiês no 10010.013602/0219-06,
10010.009954/1218-21,
10010.013499/0219-96
e
10010.013620/0219-80,
mediante
a
reprodução do seguinte excerto (fls. 131.801/131.802):
(...)
2. Sobre o suposto cerceamento de defesa
Antes de mais, é preciso assinalar que “a matéria ora debatida” NÃO “é
iminentemente fática” (pg. 5) e a controvérsia NÃO “decorre de mero equívoco na
identificação da verdade material dos fatos” (pg. 30). Os fatos estão bem estabelecidos,
conforme a descrição dos próprios advogados: “Tais contribuições, ... decorrem de
diversos recolhimentos efetuados pelo Requerente em condenações de ações judiciais
de natureza trabalhista nas quais o Requerente figurava na posição de reclamado ...”
(pg. 3).
Esse é o fato principal: todas as compensações pleiteadas têm essa mesma origem.
Tendo como origem uma sentença condenatória em processo judicial, ela não pode ser
revista administrativamente. A autoridade tributária não tem competência para tal.
Estamos aqui diante de uma questão prejudicial que deve ser avaliada antes do
mérito principal. Eis porque não há necessidade de examinar o que quer que seja: esse
exame é inútil, seja para 5, 5 mil ou 5 milhões de processos.
Todavia, cabe assinalar que houve SIM um exame dos cálculos: atendendo pedido da
fiscalização, quando analisávamos os Dossiês que originaram os PAFs em pauta,
funcionários do contribuinte compareceram na Deinf e prestaram esclarecimentos
adicionais sobre a metodologia de cálculo adotada, especialmente uma memória de
cálculo automatizada, na qual, uma vez registrados os dados do processo trabalhista,
obtinha-se o resultado do valor proporcional, objeto dos pedidos de compensação. Até
onde examinamos, por amostragem, os cálculos estavam corretos, desde que se aceite a
premissa da decadência.
Uma vez que o processo de cálculo estava automatizado, solicitamos ao contribuinte
que, na sua manifestação, colocasse um exemplo dos cálculos acompanhados de uma
explicação. Por isso que, no Anexo 2, colocamos “As Respostas do Santander nos
Dossiês”. O que se fez para as competências 01/2014, 07/2014, 08/2018 e 09/2018 se
estende para todas as competências e compensações pleiteadas, já que a memória
automatizada de cálculo adotada foi sempre a mesma.
Portanto, a alegação de cerceamento de defesa não passa de um tiro na água porque não
são os cálculos que estão em questão. Repetindo: a matéria em debate não é fática,
mas de Direito, desdobrando-se em três momentos. O primeiro momento, que é
condição necessária, mas não suficiente para aceitação do pleito das compensações em
pauta, deve tratar da questão prejudicial: pode uma autoridade administrativa permitir a
compensação de tributos recolhidos em decorrência de sentença judicial que tenha
determinado esses recolhimentos? Se a resposta for negativa, o assunto resta encerrado
em âmbito administrativo, nada mais devendo ser feito, remanescendo o direito
constitucionalmente inafastável do contribuinte de recorrer ao judiciário. Um eventual
segundo momento somente poderia sobrevir no caso de uma resposta positiva,
avaliando-se, então, o mérito da tese da decadência. Um terceiro momento ocorreria
apenas se a tese da decadência fosse aceita. Só então, os cálculos seriam examinados
mais detidamente, cabendo à Receita Federal decidir a profundidade e dimensão do
exame que porventura seria feito.
Ademais, haveria um exame adicional a ser feito nesse terceiro momento: a GFIP. Isso
porque, embora as medidas administrativas recentes tenham permitido a compensação
de contribuições previdenciárias por meio de Perdcomp, isso não elide a obrigação de
retificar as GFIPs, apontando o valor da compensação efetuada no campo próprio para
tal. Assim, a documentação reunida pelo contribuinte deveria incluir as GFIPs
corrigidas para ser admitida – todas as 5 mil.
Fl. 132348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

(...)
Da reprodução acima extrai-se que:
 As contribuições objeto das compensações realizadas decorrem de diversos
recolhimentos efetuados pelo Requerente em condenações de ações judiciais
de natureza trabalhista nas quais o Requerente figurava na posição de
reclamado.
 Todas as compensações pleiteadas têm essa mesma origem.
 Houve um exame dos cálculos: atendendo pedido da fiscalização, funcionários
do contribuinte compareceram na Deinf e prestaram esclarecimentos
adicionais sobre a metodologia de cálculo adotada, especialmente uma
memória de cálculo automatizada, na qual, uma vez registrados os dados do
processo trabalhista, obtinha-se o resultado do valor proporcional, objeto dos
pedidos de compensação. Até onde foi examinado, por amostragem, os
cálculos estavam corretos, desde que se aceite a premissa da decadência.

Uma vez que o processo de cálculo estava automatizado, foi solicitado ao
contribuinte que, na sua manifestação, colocasse um exemplo dos cálculos
acompanhados de uma explicação. Por isso no Anexo 2 constam “As
Respostas do Santander nos Dossiês”. O que se fez para as competências
01/2014, 07/2014, 08/2018 e 09/2018 se estende para todas as competências e
compensações pleiteadas, já que a memória automatizada de cálculo adotada
foi sempre a mesma.
Do exposto, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente também neste ponto,
pois, conforme esclarecido pela Autoridade Fiscal, a metodologia utilizada pela empresa para as
competências 01/2014, 07/2014, 08/208 e 09/2018 se estende para todas as demais
compensações pleiteadas. Quanto aos cálculos da análise preliminar por amostragem, foi
constatado que os mesmos estavam corretos, de modo que somente seria admissível a análise
mais aprofundada dos documentos apresentados pelo contribuinte, justificando-se a conversão
do processo em diligência conforme pleiteado, se fosse acatada a tese da decadência do
recolhimento das contribuições, que não é o caso, como se verá adiante, por não ter respaldo
legal.
A arguição da nulidade da decisão de primeira instância por falta de
enfrentamento de todos os argumentos veiculados na defesa, é tese que não merece prosperar.
Consoante jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas
ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Nesse sentido os seguintes
julgados:
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Fl. 132349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento. (AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 13.04.2010).
Pertinente também a transcrição das ementas dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO
AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já
tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a
ater-se aos fundamentos por elas indicados. (grifos nossos)
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e
a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco
anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em
24.03.04).
5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 684.311/RS, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (grifos nossos)
À vista do até aqui exposto, em consonância com a jurisprudência dos tribunais
superiores, o simples fato de o julgador não acolher ou mesmo dissertar acerca de todas as teses
esposadas pelo contribuinte não implica em nulidade da decisão, especialmente quando o
Recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer amparo legal.
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão tenha plena
validade.
No presente caso, extrai-se que, no contexto geral, o julgador de primeira
instância, em sua fundamentação, contemplou todas as razões que entendeu pertinentes, motivo
Fl. 132350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

pelo qual a eventual omissão de uma ou outra razão recursal, não tem o condão de macular a
decisão, descabendo, portanto, no caso em análise, o acolhimento da alegação de nulidade pelo
fato do órgão recorrido supostamente não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo
sujeito passivo na sua defesa.
MÉRITO
No recurso o Recorrente repisa o argumento de que as compensações realizadas
têm origem em créditos de contribuições previdenciárias decorrentes de condenações sofridas no
âmbito da Justiça do Trabalho, recolhidas espontaneamente, e que já estariam alcançadas pelo
instituto da decadência no momento do pagamento.
Em razão desse pagamento que considera indevido, o Recorrente pleiteou a
compensação de créditos de contribuições previdenciárias (recolhidos sob o código 2909),
referentes a pagamentos indevidos, realizados no período compreendido entre 01/2015 a
12/2015, com créditos de mesma natureza, por meio de PER/DCOMP transmitidos nos meses de
09/2018, 10/2018, 11/2018, 02/2019 e 03/2019.
Entende que a disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 19912
determina que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre na data da prestação do
serviço, de modo que, no momento do trânsito em julgado da ação judicial e no momento da
execução destas verbas pela Justiça do Trabalho, o crédito tributário previdenciário
eventualmente incidentes sobre estas verbas já estavam decaídos, razão pela qual seu pagamento
foi indevido.
Afirma que, no caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente
ocorreriam com a sentença ou acordo trabalhista, não haveria que ser falar em qualquer
acréscimo moratório anteriores à sentença, de modo que seriam indevidos quaisquer valores a
título de multa de juros pagos pela Recorrente.
Relata que, uma vez verificada a existência de indébito, é direito do Recorrente
sua restituição por meio do instituto da compensação, independentemente de haver ou não
determinação judicial neste sentido.
Contesta a alegação do Despacho Decisório Complementar de que não haveria
espontaneidade nos pagamentos a maior realizados em razão das condenações trabalhistas.
Esclarece que os despachos decisórios e o acórdão recorrido se pautaram
equivocadamente na premissa de que a constituição do crédito tributário feita pela Justiça do
Trabalho inviabilizaria as compensações pretendidas, porquanto seu recolhimento estaria
determinado por decisão transitada em julgado.
Ressalta que jamais pleiteou administrativamente a revisão da decisão prolatada
pela Justiça do Trabalho, mas apenas o reconhecimento de que parcela dos valores recolhidos
estava alcançada pela decadência. Logo, não há que se falar em qualquer alteração na decisão
judicial – até por ser a Administração Tributária incompetente para fazê-lo.

2 Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas
à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 132351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

Defende ser absurdo o posicionamento de que a Justiça do Trabalho, por meio de
sentença transitada em julgado, afastar o instituto jurídico da decadência.
Expõe que a homologação das compensações e o deferimento dos pedidos de
restituição não violam a coisa julgada, mas sim respeitam as prescrições do Código Tributário
Nacional e o próprio instituto jurídico da decadência, visto que não poderiam ter sido exigidos
desde o início.
Alega que caberia à autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento para prevenir
decadência sobre os créditos discutidos na ação trabalhista, posto que a decadência não se
suspende nem se interrompe pela ação trabalhista, logo, no momento da execução dos créditos
pela Justiça do trabalho os mesmos já estariam decaídos.
Aduz acerca da possibilidade de compensação de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial na esfera trabalhista em razão da inexistência de coisa julgada
aplicável à relação jurídica tributária.
Relata que os documentos juntados pelo Recorrente comprovam a existência do
crédito tributário.
Finalmente, expõe que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal revelou-se
absolutamente contrário ao princípio da verdade material, uma vez que não houve o devido
aprofundamento das investigações por parte da fiscalização, a qual negou o direito ao crédito
com base exclusivamente em premissa por ela adotada, não tendo o cuidado de apreciar a
incontroversa existência e origem do crédito pleiteado.
As questões meritórias são as mesmas invocadas na manifestação de
inconformidade, as quais foram devidamente apreciadas, tanto no despacho decisório como no
acórdão recorrido, decidindo-se pelo não reconhecimento do direito creditório do contribuinte
em razão do mesmo não gozar de liquidez e certeza, por se originar de recolhimentos de
contribuições previdenciárias, em reclamatórias trabalhistas, de modo que não podem ser
considerados pagamentos indevidos, uma vez que foram realizados em virtude de decisões da
Justiça do Trabalho, cabendo a essa dirimir as questões relativas à existência de direito creditório
que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos em razão de condenações ou
acordos judiciais.
O fundamento da impossibilidade de efetuar a compensação repousa no fato de
que no momento em que o Recorrente promoveu as compensações, os créditos não gozavam de
liquidez e certeza, conforme preceitua o artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em outras palavras, além de comprovar os recolhimentos indevidos, se faz
necessário também demonstrar o motivo pelo qual tais pagamentos são passíveis de restituição
e/ou compensação.
O contribuinte afirmou que os documentos relativos aos recolhimentos que julgou
indevidos foram apresentados à fiscalização, contudo, conforme foi pontuado no despacho
decisório, o problema não está nos cálculos e sim na tese da decadência, de modo não ser a
matéria em debate fática, mas de direito.
Fl. 132352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

Centraliza-se, portanto, a demanda, em torno da alegação do contribuinte de que,
por força da disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, no momento do
trânsito em julgado da ação judicial e no momento da execução destas verbas pela Justiça do
Trabalho, o crédito tributário previdenciário eventualmente incidentes sobre estas verbas já
estavam decaídos, justificando seu pagamento foi indevido.
A Constituição Federal ao tratar dos débitos previdenciários oriundos de ações
trabalhistas, assim estabeleceu em seu artigo 114, VIII:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)
(...)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
(...)
Corroborando com a regra emoldurada no referido dispositivo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante 533, pacificou o seguinte entendimento:
Súmula Vinculante 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Precedente Representativo
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a corporifica ou
representa, assim como o que se executa no juízo comum não é o crédito representado
no cheque, mas o próprio cheque. O requisito primordial de toda execução é a existência
de um título, judicial ou extrajudicial. No caso da contribuição social atrelada ao salário
objeto da condenação, é fácil perceber que o título que a corporifica é a própria sentença
cuja execução, uma vez que contém o comando para o pagamento do salário, envolve o
cumprimento do dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada de
qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem título
executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento. No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de
salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não constitui título
executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias (...).
[RE 569.056, voto do rel. min. Menezes Direito, P, j. 11-9-2008, DJE 236 de 12-12-
2008.]
A reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467 de 20174, estabeleceu no
artigo 876, parágrafo único da CLT, que as contribuições sociais relativas ao objeto da
condenação constante das sentenças proferidas e dos acordos homologados serão executadas de
ofício:
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com
efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados

3 Data de publicação do enunciado: DJE de 23-6-2015.
4 LEI No 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis n o 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
Fl. 132353
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida
neste Capítulo. (Redação dada pela Lei no 9.958, de 12.1.2000)
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais
previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição
Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das
sentenças que proferir e dos acordos que homologar. (Redação dada pela Lei no 13.467,
de 2017)
Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal
que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que
teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. (Incluído pela
Lei no 9.958, de 25.10.2000)
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo
juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem
representadas por advogado. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à
Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na
execução ex officio. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
(...)
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua
liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. (Redação
dada pela Lei no 2.244, de 23.6.1954)
§ 1o - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem
discutir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei no 8.432, 11.6.1992)
§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias
devidas. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
Mister se faz ressaltar que no âmbito da Justiça do Trabalho a exigência do
depósito recursal, prevista no artigo 899 da CLT, abaixo reproduzido, é um pressuposto recursal,
ou seja, uma das condições para que o recurso seja admitido contra decisão condenatória ou
executória:
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente
devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até
a penhora. (Redação dada pela Lei no 5.442, de 24.5.1968) (Vide Lei no 7.701, de
1988)
§ 1o Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos
dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante
prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida,
ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte
vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 2o Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao
que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10
(dez) vêzes o salário-mínimo da região. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 3o - Na hipótese de se discutir, no recurso, matéria já decidida através de prejulgado
do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá levantar-se, de imediato, pelo
vencedor. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968) (Revogado pela Lei no 7.033,
de 5.10.1982)
§ 4o - O depósito de que trata o § 1o far-se-á na conta vinculada do empregado a que se
refere o art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, aplicando-se-lhe os preceitos
Fl. 132354
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

dessa Lei observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 1o. (Redação
dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 4o O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os
mesmos índices da poupança. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vide
ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 6021)
§ 5o - Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, nos termos
do art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá à respectiva
abertura, para efeito do disposto no § 2o. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 6o - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o
limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos
será limitado a êste valor. (Incluído pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se
pretende destrancar. (Incluído pela Lei no 12.275, de 2010)
§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista
que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal
Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação
jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no §
7o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.015, de 2014)
§ 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins
lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas
e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades
filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia
judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Na Instrução Normativa no 03 de 19935, o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
dentre outros, definiu ser a natureza jurídica do depósito recursal de garantia do juízo com a
finalidade de garantir futura execução, não se tratando de taxa de recurso, conforme se
depreende da reprodução abaixo:
Considerando o advento da Lei no 8.542/92, que em seu art. 8o deu nova redação ao art.
40 da Lei no 8.177/91, que altera o contido nos parágrafos do art. 899 da CLT, baixa
esta instrução para definir a sua interpretação quanto ao depósito recursal a ser feito nos
recursos interpostos perante a Justiça do Trabalho.
I - Os depósitos de que trata o art. 40 e seus parágrafos, da Lei n.o 8.177/91, com a
redação dada pelo art. 8o da Lei n.o 8.542/92, não têm natureza jurídica de taxa de
recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe decisão condenatória ou
executória de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor líquido ou arbitrado.
(...)
Por fim, o depósito recursal será levantado pela parte vencedora após o trânsito
em julgado da decisão recorrida.

5 INSTRUÇÃO NORMATIVA No 3, DE 5 DE MARÇO DE 1993. Interpreta o art. 8o da Lei n.o 8.542, de 23.12.92
(DOU de 24.12.92), que trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho.
Fl. 132355
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

Tecidas essas considerações, vejamos, ainda, o teor do artigo 116 da Lei no 5.172
de 1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN)6:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Convém ponderar que da dicção do artigo 43 e de seus parágrafos 1o, 2o e 3o da
Lei no 8.212 de 1991, extrai-se o que segue:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão
sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo
homologado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação
do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das
competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Apesar do § 2o considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais a data
da prestação de serviços, o § 3o do referido diploma estabelece a forma de cálculo das referidas
contribuições relativamente a cada uma das competências abrangidas (levando-se em
consideração as alíquotas, limites do salário de contribuição e os acréscimos legais moratórios),
determina que o recolhimento das mesmas deve ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser
pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou acordo homologado.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, foi atribuída ao magistrado trabalhista a
competência jurisdicional para efetuar a execução das contribuições previdenciárias (cálculo e
execução de ofício) em relação ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e
acordos por ele homologados.

6 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 132356
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

No caso específico das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas no
contexto da reclamatória trabalhista, por atribuição constitucional, a competência para a sua
execução é da Justiça do Trabalho.
No que diz respeito às verbas trabalhistas, conforme foi pontuado no acórdão
recorrido, “somente no final, quando o juiz define as verbas a serem pagas e procede aos
cálculos, ou seja, emerge o quantum debeatur, é que o procedimento se completa. Antes disso,
tudo fica suspenso.”
Nas demandas trabalhistas a exigência do depósito recursal, como visto
anteriormente, se constitui em um pressuposto da ação visando a garantia recursal e do juízo,
correspondendo a uma quantia estimada pelo magistrado, haja vista que o montante exato
somente será apurado no final do processo, em liquidação de sentença.
Por ser compelido a efetuar o depósito recursal, é insubsistente o argumento do
contribuinte, no sentido de que o pagamento da contribuição previdenciária apurada pelo juízo
trabalhista e exigida ao final do processo se constitui em pagamento espontâneo.
Por fim, convém ressaltar as seguintes disposições constantes no Código de
Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
(...)
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Conforme se verifica nos artigos acima reproduzidos, a coisa julgada se opera
entre as partes e uma vez transitada em julgado, estão preclusas todas as alegações e defesas que
poderiam ser opostas em juízo.
Como foi relatado em linhas pretéritas, por atribuição constitucional o cálculo e
execução de ofício de contribuições previdenciárias é de competência tributária jurisdicional do
magistrado trabalhista. Desse modo, pretender que a autoridade fiscal reconheça eventual vício
significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de contribuições
previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
Nesse sentido, não tendo sido deduzida a alegação de decadência pelo interessado
na época própria, com o trânsito em julgado da decisão operou-se a preclusão, impedindo
qualquer manifestação em relação a tal matéria.
Não havendo o reconhecimento administrativo da decadência pelos motivos
expostos e nem qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho nesse sentido no âmbito das
reclamatórias trabalhistas em relação às quais o contribuinte alega ter-se operado a decadência
das contribuições previdenciárias, não merece reforma a decisão recorrida neste ponto.
O contribuinte insurge-se, ainda, contra o acréscimo moratório anterior à sentença,
alegando serem indevidos quaisquer valores a título de multa de juros pagos pelo Recorrente, no
caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente ocorreria com a sentença ou
acordo trabalhista.
Fl. 132357
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento das
obrigações a serem suportados pelo devedor, conforme se depreende do teor do artigo 407 do
Código Civil7:
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que
se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma
vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou
acordo entre as partes.
O § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991 assim estabelece:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das
competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
De acordo com a disposição contida no § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no
8.212 de 1991, a incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ocorrer a partir da
prestação de serviços, sobre os valores dos créditos previdenciários devidos pela empresa. Se
descumprida a obrigação fixada em juízo, há também multa, aplicada a partir da citação da
sentença de liquidação, entendimento este pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A decisão no processo no qual foi firmado tal entendimento8 foi objeto de Recurso
Extraordinário, submetido à apreciação do Superior Tribunal Federal, decidindo o relator pela
natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a aplicação de juros de mora e de multa
moratória sobre créditos de contribuição previdenciária atrelados a sentença trabalhista ou a
acordo homologado judicialmente, considerado o momento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Desse modo, uma vez vigente o preceito normativo é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observá-lo, conforme previsão contida no artigo 26
do Decreto no 70.235 de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

7 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
8 Processo: ARE - 1125-36.2010.5.06.0171. Número no TRT de Origem: RO-1125/2010-0171-06.
Fl. 132358
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
À guisa de arremate, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, o Recorrente afirma que a controvérsia decorre de mero equívoco na
identificação da verdade material dos fatos, restando devidamente comprovada a existência do
direito creditório, razão pela qual deve ser integralmente deferido.
Relata que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal revelou-se contrário ao
princípio da verdade material, por não ter havido o devido aprofundamento das investigações.
Conforme já aduzido anteriormente em sede de Preliminar quando foi tratado do
tema acerca da “Da Nulidade dos Despachos Decisórios e Conversão do Processo em
Diligência”,
a
Autoridade
Fiscal,
no
“Despacho
Decisório
Complementar”
(fls.
131.800/131.814), afirmou que a matéria debatida não é fática, mas de direito e a controvérsia
não decorre de mero equívoco na identificação da verdade material.
Informou que todas as compensações pleiteadas têm a mesma origem, ou seja,
decorrem de condenações de ações judiciais de natureza trabalhista, que não podem ser revistas
administrativamente.
Esclareceu que a metodologia utilizada pela empresa para as competências
01/2014, 07/2014, 08/208 e 09/2018 se estende para todas as demais compensações pleiteadas.
Quanto aos cálculos da análise preliminar por amostragem, foi constatado que os
mesmos estavam corretos, de modo que somente seria admissível a análise mais aprofundada dos
documentos apresentados pelo contribuinte e mesmo a conversão do processo em diligência, no
caso de ser superada a seguinte questão prejudicial: pode uma autoridade administrativa permitir
a compensação de tributos recolhidos em decorrência de sentença judicial que tenha determinado
Fl. 132359
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720998/2019-38

esses recolhimentos? Tal questionamento, segundo a Autoridade Fiscal, se desdobra em três
momentos, sintetizados abaixo:
(i)
Primeiro momento: pode uma autoridade administrativa permitir a
compensação de tributos recolhidos em decorrência de sentença judicial
que tenha determinado esses recolhimentos?
(ii)
Segundo momento podem ocorrer duas situações a depender da resposta
anterior:
 Se a resposta for negativa, o assunto resta encerrado em âmbito
administrativo, nada mais devendo ser feito, remanescendo o direito
constitucionalmente inafastável do contribuinte de recorrer ao
judiciário e
 No caso de uma resposta positiva, avaliando-se, então, o mérito da tese
da decadência e
(iii)
Terceiro momento: ocorreria apenas se a tese da decadência fosse aceita e
aí então, os cálculos seriam examinados mais detidamente, cabendo à
Receita Federal (e não ao contribuinte) decidir a profundidade e dimensão
do exame que porventura seria feito.
A conclusão apontada pela Autoridade Fiscal, com a qual concordo, indica ser a
esfera judicial, no bojo de cada uma das reclamatórias trabalhistas, o foro competente para ser
arguida a pretensa decadência tributária e a contestação dos recolhimentos tidos como indevidos
pela Recorrente. Salientando, ainda, que uma vez que se operou a coisa julgada, tanto em seu
aspecto material quanto formal, não há como a decisão ser revista administrativamente ou
mesmo por qualquer órgão estatal.
Nesse diapasão, a insurgência do Recorrente não se sustenta, não merecendo
qualquer reparo a decisão recorrida neste ponto, bem como, ser totalmente despropositada a
conversão do presente julgamento em diligência e do mesmo modo a juntada posterior de provas,
por se tratar de matéria de direito e não fática, conforme aduzido pela Autoridade Fiscal.
Em síntese conclusiva, diante do fato do argumento de decadência não se
sustentar e de não haver nos autos a comprovação de que houve o reconhecimento judicial dos
alegados pagamentos indevidos, ou seja, o reconhecimento prévio pela Justiça do Trabalho, no
momento das operações da existência e liquidez e certeza do crédito previdenciário que se
pretende compensar, resta concluir-se pela impossibilidade da homologação das compensações
realizadas pelo Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 132360
DF CARF MF
Original